Tribunal: TJMT
Processo: 1017740-18.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017740-18.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO DE CAMARGO SIQUEIRA - CPF: 004.792.021-17 (APELANTE), NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - CPF: 987.048.341-00 (ADVOGADO), ANTONIO DONIZETE MIAO - CPF: 301.644.279-53 (APELADO), EVERTON JOSE PACHECO SAMPAIO - CPF: 288.637.802-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1017740-18.2018.8.11.0041 – Capital.

Apelante
:
Rodrigo de Camargo Siqueira

Apelado
:
Antônio Donizete Mião.

E M E N T A

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO – ALEGADO VÍCIO OCULTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS – DEFEITOS DE DESGATE NATURAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Compete ao autor o ônus da prova de suas alegações, nos termos do art. 373, I, do CPC

quando inexistente nos autos a ordem para inversão do ônus probatório
.

Tratando-se de veículo usado, e à míngua de qualquer elemento hábil a demonstrar a existência de vício de qualidade, no momento da sua aquisição, os quais se manifestaram tempos após a compra e venda, tem-se que a mera constatação de defeito não enseja reparação por danos materiais e morais.

Recurso desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1017740-18.2018.8.11.0041 – Capital.

Apelante
:
Rodrigo de Camargo Siqueira

Apelado
:
Antônio Donizete Mião.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Rodrigo de Camargo Siqueira
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos
da A
ção de Reparação de Danos Morais e Materiais proposta em face de
Antônio Donizete Mião
, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade por força do §3o do art. 98 do CPC.

Inconformado, recorre o autor, ora apelante, sustentando o equívoco da sentença recorrida, a qual implica em ofensa ao princípio da confiança.

Diz que os defeitos do veículo não eram visíveis e que apenas tomou conhecimento dos vícios quando o automóvel começou a apresentar problemas.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da sentença a fim de condenar o apelado ao ressarcimento dos danos experimentado.

Contrarrazões pelo apelado no ID n. 150753906, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 22 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1017740-18.2018.8.11.0041 – Capital.

Apelante
:
Rodrigo de Camargo Siqueira

Apelado
:
Antônio Donizete Mião.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de reparação de danos morais e materiais proposta por Rodrigo de Camargo Siqueira, objetivando a condenação do requerido, ao ressarcimento dos prejuízos decorrentes da aquisição de veiculo

com vicio oculto.

Narrou na inicial que adquiriu um veiculo marca Ford KA, ano 2015/2015, cor branca, Placa QBT 6325, pela quantia total de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais), que após a compra verificou a presença de estalos, falta de estabilidade e outros defeitos.

Seguiu alegando que após vistoria por mecânico lhe foi informado que o automóvel era batido e possuía avarias, fato também confirmado pela concessionária Citável Distribuidora, local onde anteriormente o veiculo havia sido levado pelo antigo proprietário.

Disse que tentou rescindir o negócio, mas em razão da negativa do vendedor, manejou a ação originaria, objetivando a reparação dos prejuízos.

Transcorrida a marcha processual, apresentada contestação e réplica, e saneado o feito com a produção de prova documental, sobreveio sentença de mérito, julgando improcedente o pedido inicial.

Não concordando com o édito judicial, recorre a parte autora, ora apelante. Insurge-se, sustentando violação ao princípio da confiança, porque os defeitos do veículo não eram visíveis e que apenas tomou conhecimento dos vícios quando o automóvel começou a apresentar problemas.

Nesse contexto, a questão cognoscível consiste em saber se o veiculo usado adquirido pelo autor possuía vícios ocultos, insuscetível de constatação,

quando da realização da compra e venda.

Assim é que, perscrutando o acervo probatório carreado aos autos, ao que se constata o autor, ora apelante adquiriu o veículo em 06.06.17, e, que passados meses utilizando o automóvel, mas precisamente 1 (um) ano da compra do bem relatou que o veiculo começou a apresentar defeitos consistentes em “
estalos, falta de estabilidade, dificuldade de transferir marchas, pouca aceleração”
, que, segundo alega, são originários de sinistro sofrido pelo veiculo, que foram omitidos pelo vendedor quando da compra e venda.

Todavia, baldados os esforços argumentativos, não há comprovação nos autos se os defeitos apresentados no veículo após a compra e venda são originários de sinistro anterior ou de desgaste natural pelo uso do bem, porquanto, os problemas mecânicos apresentados apareceram após 1 (um ) ano em que o autor já fazia uso do veiculo,

e não há qualquer comprovação de que tenha este sido por conta de avarias anterior sofridas.

Ademais, como ressaltou o togado a quo, o autor alegou que através de simples inspeção

realizada por mecânico, pode-se se visualizar as avarias no veiculo “
que teria sido batido e estaria com diversas gambiarras para disfarçar o seu estado real
”.

Deveras, no que diz respeito à caracterização do redibitório, vício que não pode ser aparente e sim estar totalmente oculto, se os defeitos eram possíveis de percepção por simples visualização, não se trata de defeito oculto. E isso, com a devida vênia, afasta a tese de “vício oculto” ou redibitório.

E nesse contexto, caberia ao adquirente, quando da compra e do bem, ter diligenciado a fim de atestar o estado de conservação do automóvel, já que se tratava de veiculo usado, onde é usual e até mesmo recomendada a substituição constante de peças e equipamentos, em decorrência do desgaste natural.

Assim, tratando-se de veículo usado, e à míngua de qualquer elemento hábil a demonstrar a existência de vício de qualidade, no momento da sua aquisição, os quais se manifestaram tempos após a compra e venda, tem-se que a parte apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, impondo-se a manutenção da sentença.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO – ALEGAÇÃO DE VICIO OCULTO – AUSÊNCIA DE PROVAS – CONTRATO QUE DESCREVE DE FORMA CLARA OS DESGASTES DO BEM E A POSSIBILIDADE DE REPAROS NÃO ABRANGIDOS PELA GARANTIA DADA DE TRÊS MESES – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Para caracterização do vício redibitório, o vício não pode ser aparente e sim estar totalmente oculto, e por isso era indispensável que o adquirente não tivesse conhecimento, na data da compra, dos desgastes e da possível necessidade de efetuar reparos em diversas peças, o que não é esse o caso dos autos.

2 – Na situação em exame, o contrato escrito deixa muito claro que o caminhão já possuía largo tempo de uso e que, mesmo sendo feita a revisão geral com a troca de vários itens, era muito provável que outros problemas decorrentes do uso pudessem surgir, o que afasta a tese de “vício oculto” ou redibitório”
. (RAC n.

0006197-67.2009.8.11.0003, 2a Câmara de Direito Privado Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, J. 16.11.22 - negritei)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL – VÍCIO REDIBITÓRIO EM VEÍCULO USADO – NÃO CONFIGURAÇÃO – DESGASTE NATURAL DE MOTOR – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO DEMANDADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. O vício redibitório somente ocorre quando há na coisa adquirida defeitos ocultos e que, portanto, não foram percebidos pelo adquirente no momento da contratação. Ao adquirente de veículo usado cabe agir com a cautela necessária no sentido de vistoriar o automóvel antes de efetuar a compra, para ter ciência dos riscos que a aquisição do bem pode oferecer. Para que se tenha configurado qualquer dano espécie de dano, necessária a comprovação da prática de ato ilícito, por meio da culpa ou dolo do ofensor, bem como da existência de nexo causal entre o dano e o prejuízo, o que não ocorre na espécie.”
(RAC n.

1000093-17.2019.8.11.0092, 4a

Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 08.09.22).

Por estes termos e estribados nesta razoes
tenho que agiu com o costumeiro acerto o juiz
a quo
, não merecendo reparos a sentença recorrida.

Desprovido o recurso, impõe-se a majoração da verba honorária, nesta instância recursal, que fixo em 15%, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023